Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705408-54.2022.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS ANDRE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu/apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas penas do art. 19, caput, do Decreto-lei 3688/1941 (Lei de Contravenções Penais), aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A pena não foi substituída por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal, por se tratar de réu reincidente. 2. Em suas razões, pugna pela absolvição do réu com os seguintes fundamentos: a) atipicidade da conduta, por defender a ausência de circunstâncias que comprovem que o objeto teria sua utilização desvirtuada; b) em razão da falta de norma regulamentadora sobre a posse e porte de arma branca (normal penal em branco), defende a atipicidade da conduta; c) subsidiariamente, argumenta sobre a possibilidade de fixação do regime de cumprimento inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Contrarrazões apresentadas (ID 48483477). O Ministério Público de Segundo Grau se manifesta pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48762065). 3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. 4. Consta da denúncia que no dia 22 de julho de 2022, por volta de 01h05, em via pública, no Morro da Cruz, São Sebastião/DF, o recorrente, de forma livre e consciente, trouxe consigo arma branca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nessas circunstâncias, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina foram avisados que o denunciado estava com uma faca em via pública. Durante a abordagem localizaram uma faca de açougueiro em posse do denunciado e apreenderam o artefato. 5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca de açougueiro), com alto poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). 6. A tese de atipicidade da conduta por falta de provas de que o objeto poderia ter sua utilização desvirtuada não se sustenta, porque o tipo penal não exige a intenção de uso especifico da arma, mas somente portar objeto com potencialidade lesiva, além de não constar nos autos que a faca fosse objeto de trabalho do recorrente. 7. Recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo - ARE no 901623, e publicou o tema n. 857, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, nem da eficácia da norma, portanto o fato é típico. 8. Em relação ao pedido para fixação do regime de cumprimento aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também são descabidos, como esclarecido na sentença, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, conforme disposto no art. 33, § 2o, b e c, e enunciado de Súmula 269/STJ. Ante a comprovação da autoria e materialidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1743188, 07054085420228070012, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 19 LCP. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ao argumento de existência de omissão quanto à tese apresentada de ofensa à Constituição Federal, uma vez que a norma que define o porte de arma branca, constante do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, e carece de regulamentação, o que configura incompletude que impede a aplicação ao caso concreto, e, de igual sorte, ofende o princípio da legalidade estatuído no art. 5, inciso XXXIX, da Carta Política de 1988, e no art. 1o, do Código Penal Brasileiro, visto que o tipo correspondente que exigiria "licença da autoridade" não foi debatido no acórdão embargado. A Procuradoria se manifestou ,em contrarrazões, pela rejeição dos embargos. 2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 3.Com efeito, não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas trazidas pelas partes. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão. 4. Ademais, o elemento normativo do tipo contido na expressão sem licença de autoridade reportava-se tão somente às armas de fogo. Com a edição da Lei 9.437/1997 e, posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte das armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo, no entanto, a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Na hipótese, não se vislumbra o vício suscitado pelo embargante, no que diz respeito à violação à Constituição Federal, notadamente quanto ao princípio da legalidade, disposto no art. 5o, inciso XXXIX, tendo em vista que a questão foi discorrida no acórdão embargado. Nota-se por fim, que a pretensão do embargante é de rediscussão do julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. 5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 6. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95. (Acórdão 1768358, 07054085420228070012, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (ARE n. 901623/SP) em que se discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que as ementas referentes aos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal estão em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal